Tribunal: STF
Processo: ARE 1576675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS. TRIBUTÁRIO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS. DEDUÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS À PRL PAGA AOS DIRETORES-EMPREGADOS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. HONORÁRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS IMPROVIDOS.



    Na parte em que se alega nulidade da sentença, a preliminar fica rejeitada porquanto basta a leitura da peça para se verificar que o d. Magistrado exauriu o exame das alegações das partes, fundamentando devidamente seu convencimento, sem máculas de omissão e de desídia na apreciação da prova documental apresentadas pelos litigantes. A interpretação da prova é discricionária do Juiz, desde que - como feito no caso presente - justifique suas conclusões. É problemático acoimar de omissa a sentença porque não se refere explicitamente a um ou outro elemento de prova, quando a mesma conclui à vista do exame do conjunto.



    A prova foi bem tratada no caso.



    No caso, evidencia-se que os diretores do banco autor detêm autonomia, liberdade e poder para tomar as medidas cabíveis no sentido de garantir a melhor organização, funcionamento e produtividade da empresa, ou seja, na essência, a diretoria é responsável pela administração do banco autor, com autonomia de decisão.



    Observa-se que o fato de o banco autor se tratar de filial de empresa estrangeira (francesa) e, portanto, seguir diretrizes gerais da matriz na posição de controladora, tampouco, é elemento, por si só, a justificar a classificação dos seus Diretores estatutários como empregados de fato. S er empresa controladora significa apenas que se trata de sócia majoritária que exerce suas prerrogativas, conforme o disposto no artigo 116 da lei n. 6.404/76.



    Bem ao contrário do sustentado pela parte autora, não agiu a Receita Federal do Brasil a partir de convicções, ou ilações, ao efetuar o lançamento, mas, da constatação fática, de que os Diretores estatutários da autora, detêm, efetivamente, poder gerencial e autonomia administrativa, em relação aos negócios e atividades do banco, poderes que não se conferem a uns simples diretores-empregados, posto que esses são subordinados, sempre, e sem autonomia gerencial, em relação ao Conselho de Administração ou Assembleia Geral, por agirem, via de regra, como verdadeiros procuradores da empresa, sem maiores poderes de decisão.



    No caso, não obstante a parte autora tenha juntado aos autos os Contratos de Trabalho, Fichas de Registros funcionais dos seus Diretores, além de guias de recolhimentos de GFIPs, é de se destacar que, em simples cotejo com alguns desses documentos, chamoram a atenção do Juízo algumas situações que, no mínimo, são pouco usuais no mercado laboral típico, regido pela CLT (art.3º): o altíssimo valor dos salários, além do curto prazo de duração dos contratos, do ponto de vista formal, o que, efetivamente, não sói ocorrer em contratos típicos laborais, com trabalhadores comuns.



    Com efeito, restou patente a insubsistência da tese da autora de carência de poderes de gestão típicos à função de seus diretores estatutários, pela ausência de referidos atos desempenhados pelos diretores ou ordens específicas da matriz, tampouco da manutenção de seu contrato de trabalho sem alterações inerentes ao cargo de direção.



    De se recordar que a Lei 10.101/2000, em seu art. 3º, § 1º, define a possibilidade de dedução, como despesa operacional, das participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, dentro do próprio exercício de sua constituição, para efeito de apuração do lucro real, ficando evidenciado que a dedutibilidade está condicionada e restrita apenas aos empregados.



    Ademais, sobre a jurisprudência do STJ acerca dos juros de mora sobre multa de ofício, o entendimento daquela Corte persistiu, como se vê de AgInt no AREsp n. 1.155.324/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019 - AgInt no AREsp n. 870.973/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016.



    A condenação em honorários advocatícios imposta ao autor pela sentença também não merece reparo, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mantém-se a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 1% sobre o valor atualizado da causa – R$ 10.363.684,88, com fundamento no §3º, inciso V, c/c o §4º, inciso III, do artigo 85, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XI; 150, I; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente